Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733190-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 62734787) interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA EIRELI – ME e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701752-64.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa no sistema INFOJUD, nos termos seguintes (ID 200330091): Indefiro a realização de pesquisa de bens da parte executada pelo sistema INFOJUD, pois a medida já foi realizada, nos termos do documento de id. 134090736 e a exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Retornem os autos ao prazo suspensivo. O Agravante alega que se trata de execução de título extrajudicial, por meio da qual busca o recebimento do débito exequendo referente ao contrato de abertura de crédito fixo no 287.208.428, no valor correspondente a R$ 164.285,31 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos). Afirma que não obteve sucesso em localizar bens, o que acarreta a possibilidade de afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC, alegando que a última pesquisa foi realizada em agosto de 2022, o que possibilitaria a renovação da pesquisa. O Agravante ainda afirma que vem promovendo todas as diligências possíveis para saldar a dívida. Invoca os Arts. 6o, 774, V, do, CPC, acostando alguns acórdãos representativos da controvérsia. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários até o julgamento o final deste agravo de instrumento. Para tanto, alega que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que ainda não teve seu crédito satisfeito. Além disso, afirma que o perigo de dano no presente caso é concreto, na medida em que o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 62734791 e 62734793). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em análise, não se verifica a presença concomitante dos requisitos acima especificados, seja das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o direito invocado, a saber, a não satisfação do crédito, não constitui substancialmente o ponto de controvérsia do pedido de tutela, que se destina a apreciar a possibilidade de realização da pesquisa, nas condições objetivas em que o feito segue na origem. De fato, o direito de fundo vindicado é controvertido, uma que o entendimento dessa Relatoria tem sido no sentido de prestigiar, ao lado do lapso temporal, o protagonismo do credor em apresentar minimamente mudança na situação fática e financeira do devedor, o que não se observa no feito na origem. Isso porque, ainda que a última pesquisa tenha sido feita em 2022, não se tem nos autos petições de apresentem ou mostrem as diligências realizadas pelo Agravante no sentido de buscar demonstrar alteração no cenário. Além disso, a alegação de suspensão do feito e impacto no marco prescritivo não ensejam, por si só, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que se trata de natural deslinde da ausência de demonstração, por parte do Agravante, de modificação na situação do Agravado. De mais a mais, caso reste vencedor no mérito do agravo, a medida de suspensão pode ser facilmente revertida, sobretudo porque se trata de processo eletrônico, cuja tramitação e modificação se faz de forma célere. Em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 18:17:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador